Tribunal: TJSP
Processo: 2130301-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Tráfico de entorpecentes. – Pacientes jovens, primários, com residência certa. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Delito desprovido de violência ou grave ameaça contra pessoa. Art. 4o, I, c, da Recomendação no 62, CNJ. Diante de

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Tráfico de entorpecentes. – Pacientes jovens, primários, com residência certa. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Delito desprovido de violência ou grave ameaça contra pessoa. Art. 4o, I, c, da Recomendação no 62, CNJ. Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela pandemia da Covid-19, devem ser consideradas com primazia as medidas alternativas à prisão. Ordem concedida para, convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, I e IV, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130301-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são pacientes LUCAS
FERREIRA DA SILVA, RICARDO DOS SANTOS DANTAS e LUCAS SOARES
RODRIGUES MARTINEZ e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL - FORO DE PRAIA
GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
convalidada a liminar, concederam a ordem para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares, previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo
Penal - comparecimento a todos os atos do processo, devendo os pacientes Lucas
Ferreira da Silva, Lucas Soares Rodrigues Martinez e Ricardo dos Santos Dantas
informarem as atividades de trabalho e proibição de ausentarem-se da comarca. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130301-06.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
2
Voto 41.882
Habeas Corpus n. 2130301-06.2020.8.26.0000 Praia Grande
Processo n. 1501640-10.2020.8.26.0536 2a Vara Criminal
Impetrantes - Rafael da Silva Melo Glatzl
Renata Sodré Lima
Pacientes
- Lucas Ferreira da Silva
Lucas Soares Rodrigues Martinez
Ricardo dos Santos Dantas
Habeas Corpus. Liminar. Tráfico de entorpecentes. Pacientes
jovens, primários, com residência certa. Adequada e suficiente,
tendo em vista a necessidade de preservação de certa
cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas do encarceramento. Delito desprovido de
violência ou grave ameaça contra pessoa. Art. 4o, I, c, da
Recomendação no 62, CNJ. Diante de situação inusitada e
gravíssima, instalada pela pandemia da Covid-19, devem ser
consideradas com primazia as medidas alternativas à prisão.
Ordem concedida para, convalidada a liminar, substituir a prisão
preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, I e IV,
do Código de Processo Penal.
O ilustre defensor público Rafael da Silva Melo Glatzl
e a ilustre estagiária Renata Sodré Lima, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 2a Vara Criminal
da Comarca de Praia Grande - SP, impetram o presente habeas corpus,
em favor de Lucas Ferreira da Silva, Lucas Soares Rodrigues Martinez e Ricardo
dos Santos Dantas, visando a revogação da prisão preventiva, medida
decretada, por decisão, sem fundamentação idônea, lastreada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130301-06.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
3
gravidade abstrata do delito. Sustentam que, pacientes primários, sem
antecedentes criminais, com endereço certo e trabalho lícito, apreendida
ínfima quantidade de entorpecente, presente a respeito da configuração do
delito de posse de droga para o próprio consumo, ausentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Afirmam
desproporcional a manutenção da prisão cautelar, diante da reduzida
gravidade concreta do delito e baixa lesividade à saúde pública (fls. 1/9).
Acompanham os documentos de fls. 10/178.
Concedida
a
liminar,
a
autoridade
impetrada
prestou informações (fls. 196/197).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, cassada a
liminar, opina pela denegação da ordem (fls. 200/202).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
Os pacientes Lucas Ferreira da Silva, Lucas Soares
Rodrigues Martinez e Ricardo dos Santos Dantas, autuados em flagrante
delito, em 22 de maio de 2020, foram denunciados como incursos no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto, por volta das 16h30min,
em via pública situada em Praia Grande - SP, teriam trazido consigo e
guardado para entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, 0,15g de cocaína. Apreendidos, na
ocasião, a quantia de R$ 186,50, em espécie, e um rádio transmissor, da
marca Motorola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130301-06.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
4
A prisão em flagrante dos pacientes foi convertida
em prisão preventiva, em 23 de maio de 2020. Oferecida denúncia, em 27
de maio de 2020, recebida, em 29 de maio de 2020, os pacientes foram
citados e ofereceram defesa preliminar. Aguarda-se a designação de
audiência de instrução, debates e julgamento.
Decisão liminar, exarada por esta relatora, aos 12
de junho de 2020, em caráter cautelar, substituiu a prisão preventiva
por medidas cautelares, previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código
de Processo Penal - comparecimento a todos os atos do processo, devendo
os pacientes informarem as atividades de trabalho e proibição de
ausentarem-se da comarca.
Jovens, Lucas Ferreira, ajudante de cozinha, com
dezenove anos de idade, Ricardo, estudante, com vinte e cinco anos de
idade, e Lucas Soares, estudante, com vinte e dois anos de idade, os
pacientes são primários, não ostentam antecedentes criminais e possuem
residência fixa, no distrito da culpa (fls. 21/23).
Por certo, no caso presente, não se desconhece a
gravidade do delito de tráfico de entorpecente, imputado aos ora
pacientes.
Todavia, há que ser levado em conta o teor da
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, em face da atual
pandemia da COVID-19.
O momento dramático vivenciado pelo País, que
atinge, com consequências mais severas, a população com menor poder
aquisitivo, menor condição de moradia, não pode ser desconsiderado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130301-06.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
5
Se os estudos e pesquisas da área médica, no Brasil
e no Mundo, anunciam e recomendam o distanciamento social, eis que a
propagação do coronavirus se dá de forma exponencial, quando o número
de brasileiros mortos, acometidos pela doença passa de cinquenta mil
pessoas, necessário que as soluções, inclusive, no âmbito do processo
penal, atentem para a trágica situação. Antes de mais nada, devem
significar a proteção à saúde e, em última análise, à vida das pessoas,
ainda que a elas sejam atribuídas a prática de delitos.
Em que pesem as providências tomadas, noticiada a
disseminação do vírus, no interior dos estabelecimentos prisionais,
provocando inclusive o afastamento de inúmeros funcionários.
As
medidas
cautelares
alternativas
do
encarceramento devem ter prioridade de modo a anteceder ou substituir o
decreto de prisão preventiva. Dai o leque do opções constantes do artigo
319 e incisos do Código de Processo Penal.
Em tempo de calamidade sanitária de dimensão
inusitada e de consequências ainda desconhecidas, as medidas
cautelares alternativas à prisão devem ser consideradas com primazia.
As medidas cautelares alternativas ou substitutivas
da prisão, ao mesmo tempo que afastam o encarceramento antecipado de
consequências desastrosas e irreversíveis, preservam a produção da
prova, garantem o regular desenvolvimento do processo e a aplicação da
lei penal.
Assim, tendo em vista que as circunstâncias fáticas
a recomendar a preservação de certa cautelaridade, substitui-se a prisão
preventiva, por medidas cautelares, previstas no artigo 319, I e IV, do
Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130301-06.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
6
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
convalidada a liminar, concederam a ordem para substituir a prisão
preventiva por medidas cautelares, previstas no artigo 319, incisos I e IV,
do Código de Processo Penal - comparecimento a todos os atos do
processo, devendo os pacientes Lucas Ferreira da Silva, Lucas Soares
Rodrigues Martinez e Ricardo dos Santos Dantas informarem as atividades de
trabalho e proibição de ausentarem-se da comarca.
desa. Angélica de Almeida
relatora